Tribunal: TJMT
Processo: 76978-42.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598861-6 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80769780320178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80769780320178110001
FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO RODRIGO BRANDAO
Requerente: Advogado:
EM DIREITO CREDITORIO CORREA
FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO
Requerido:
EM DIREITO CREDITORIO
Beneficiário: RODRIGO BRANDAO CORREA
Conta Judicial 3700127821312
Valor: R$ 367,30 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)
Autorizado: RODRIGO BRANDAO CORREA
CPF/CNPJ: 545.491.911-04
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta RODRIGO BRANDAO CORREA
CPF/CNPJ Titular Conta 545.491.911-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
34991 588300 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 24/03/2020 15:03